Tribunal: TJES
Processo: 0000566-31.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000566-31.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO ABADIAS TEODORO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000566-31.2021.8.08.0028 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO ABADIAS TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.343/06, E NOS ARTIGOS 129, §9º, E 147, (2 VEZES), C/C ARTIGO 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI Nº 11.340/06

1
.
R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. RÉU QUE APRESENTOU VERSÃO DIFERENTES DOS FATOS NARRADOS
.

2
.
APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL
ABERTO
. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, “a” DO CÓDIGO PENAL.
3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
. 1
.
Não s
e mostra
possível identificar a atenuante de confissão, porquanto o apelante em nenhum momento admitiu a prática do crime,
apenas apresentou diferentes versões dos fatos.

2.

Inviável a fixação de regime inicial
aberto
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,
por se tratar de réu reincidente.

3.

O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.
Recurso conhecido e
i
m
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAr provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000566-31.2021.8.08.0028 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO ABADIAS TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de Apelação Criminal manejado por
FABIO ABADIAS TEODORO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara
d
e
Iúna
, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 24-A, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 129, §9º, e 147, (2 vezes), c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06
, a uma pena definitiva de 0
3
(
três
) ano
s

de detenção
, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que o acusado,
no dia
18
de
agosto de 2021
, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima Lara Souza de Freitas, nos autos da ação n
°
001326-56.2021.8.08.0035, bem como, com vontade livre e consciente, ofendeu sua integridade corporal, eis que desferiu socos e chutes em seu desfavor, ocasionando as lesões constatadas no laudo anexo aos autos.

Consta, ainda, que o denunciado, em situação de violência doméstica e familiar, ameaçou a vítima Lara Souza de Freitas e também sua irmã,
Michele
Abadias Teodoro, de lhes causarem mal injusto e grave.

Em suas razões recursais, requer a defesa a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante de confissão; a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena; e, por fim, gratuidade de justiça.

Pois bem.

De início, q
uanto ao reconhecimento da atenuante de confissão, passo a tecer as seguintes considerações.

A defesa sustenta que no interrogatório do acusado, este confirmou ter discutido e entrado em vias de fato com a vítima Lara.

No entanto, o que identifico ao compulsar o apartado, é a negativa categórica do acusado a respeito da prática dos crimes que lhe foram imputados,
afirmando em seu interrogatório em juízo que
“quem descumpriu a medida protetiva foi a vítima”
; que “
não colocou fogo em roupa nenhuma
”;
que
ele e a vítima apenas discutiram e ela teria pulado em sua direção, e por isso a empurrou.

Logo, não me parece possível
reconhecer
a atenuante de confissão, porquanto o apelante em nenhum momento admitiu a prática do crime,
apenas apresentou diferentes versões dos fatos.

Q
uanto ao pleito
de
fixação d
o
regime inicial
aberto, verifico de igual modo merecer acolhimento
, já que
o
dout
o
magistrad
o
de piso
acertadamente
estabeleceu o regime inicial semiaberto, nos moldes do art.
33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,
por se tratar de réu reincidente
.

Em relação ao
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais,
concluo que
constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
M
AS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)